Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-09.2022.8.26.0001
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Pleito da autora para atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso – Impossibilidade – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.
APELAÇÃO –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Pleito da autora para atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso – Impossibilidade – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PARTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora alega a ocorrência de erro médico em procedimento cirúrgico para de uma bartholinectomia direita (retirada de cisto ou abscesso), o que, por consequência, teria causado vários transtornos e a necessidade de nova cirurgia – Inadmissibilidade – Laudo do IMESC demonstra que o procedimento médico adotado pelo profissional que a atendeu se mostrou adequado, balizado na literatura médica atualizada à época dos fatos, conduta médica pertinente para patologia – Nexo de causalidade não comprovado – Inexistência do dever de indenizar – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação proposta de cunho puramente indenizatório por eventual erro médico, descabido o pedido de tutela – De outro bordo, a autora vem sendo frequentemente assistida pelo serviço público de saúde – Permanece na fila de pacientes portadores da mesma patologia, avaliação que depende da gravidade dos demais pacientes que a antecedem a fila.
Sentença reformada para decretar a improcedência da demanda – Reexame necessário acolhido, provido o apelo da Fazenda Estadual e improvido o recurso da autora.